Tribunal: TJDFT
Processo: 0720771-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. FACULDADE. CREDOR.
1. A extinção do processo por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, § 1°, do Código de Processo Civil, não exige a intimação pessoal da parte.
2. A conversão da busca e apreensão em ação executiva é uma faculdade processual do credor fiduciário, e não um poder-dever, podendo ser empreendida pela parte autora nas hipóteses em que se esgotarem as tentativas de localização do bem.
3. Não há se falar em ausência de interesse processual na busca e apreensão quando pendente a expedição de mandado para a localização do bem em endereço ainda não diligenciado.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.